Tribunal: TJBA
Processo: 0567262-04.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567262-04.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

APELADO: INGRYD SANTANA TELES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE NELIS DE JESUS ARAUJO registrado(a) civilmente como JOSE NELIS DE JESUS ARAUJO, MARIA DA CONCEICAO FARIAS ARAUJO registrado(a) civilmente como MARIA DA CONCEICAO FARIAS ARAUJO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE TEMA 907, DO STJ, RESOLUÇÃO 49/1997 E EQUILÍBRIO ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela fundação de previdência complementar contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito à suplementação de pensão por morte à filha menor do participante falecido, com fundamento no regulamento vigente à época da aposentadoria (1995).

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à aplicação do Tema 907, do STJ, Resolução nº 49/1997 e princípios do equilíbrio atuarial e do pacta sunt servanda; e (ii) erro material, ao presumir que a concessão da pensão pelo INSS implica automaticamente o dever da entidade de previdência de conceder suplementação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente o Tema 907, do STJ, afastou a incidência da Resolução nº 49/1997 por ser posterior à aposentadoria e reconheceu a ausência de demonstração de desequilíbrio atuarial.

4. Não se verifica omissão, obscuridade ou erro material, mas mero inconformismo com o mérito da decisão.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à obtenção de efeitos modificativos fora das hipóteses legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não se verifica omissão nem erro material quando o acórdão embargado enfrenta expressamente os argumentos suscitados, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0567262-04.2014.8.05.0001
, em que figuram como embargante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como embargada
INGRYD SANTANA TELES DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator